Tribunal: TJMT
Processo: 1022881-33.2021.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATHEUS OACIR LEITE MOREIRA - CPF: 069.020.981-90 (RECORRENTE), GIOM NOBRE BANDEIRA - CPF: 024.860.431-79 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1022881-33.2021.8.11.0002 - PJE

Data do Julgamento:

31/05/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

MATHEUS OACIR LEITE MOREIRA

Recorrido(s):

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO COMERCIAL. PASSAGEM AÉREA. DESISTÊNCIA A PEDIDO DO CONSUMIDOR. DESAVENÇA COMERCIAL. MANUTENÇÃO DA COBRANÇA. ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO. RESTITUIÇÃO DO VALOR EFETUADO PELA CIA AÉREA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO RECORRENTE QUE CONFIGURA MERO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. VEDAÇÃO DO NON REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual o Recorrente MATHEUS OACIR LEITE MOREIRA postula declaração de inexistência de débito de R$ 164,44 (cento e sessenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) e indenização por danos morais decorrentes da negativação do seu nome em razão da referida cobrança.

2.
Sustenta o Recorrente que adquiriu passagens aérea de Cuiabá ao Rio de Janeiro, embarcando no dia 30 de dezembro de 2019 e retornando em 03 de janeiro de 2020, pelo valor total de R$ 986,66 (novecentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos), em 06 parcelas de R$ 164,44 (cento e sessenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos)) cada.

3.
Pois bem, o Recorrente desistiu do negócio e buscou o ressarcimento com a Recorrida, a qual supostamente negou em proceder com a restituição e, por tal motivo acionou a Recorrida e a empresa aérea no PROCON, com a finalidade de alcançar o ressarcimento do valor pago, contudo, deixou de honrar com o pagamento das 02 (duas) ultimas parcelas.

4.
No PROCON a empresa aérea firmou acordo com o Recorrente com a finalidade de pagar ao Recorrente a quantia de R$ 786,52 (setecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e dois centavos).

5.
Já a Recorrida não firmou acordo com o Recorrente e continuou a exigir o pagamento das parcelas vincendas, inclusive, incluiu o nome do Recorrente no rol de inadimplentes.

6.
Ao meu sentir, a exigência da Recorrida é válida, tendo em vista que há previsão contratual de multa na quantia de 25% (vinte e cinco por cento), portanto, a multa devida pelo Recorrente seria de R$ 246,66 (duzentos e quarenta e seis reais e sessenta e seis centavos) e, como o Recorrente não adimpliu integralmente com o valor pago e ainda alcançou a restituição da quantia de R$ 786,52 (setecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), por evidente que a cobrança pela efetuada pela Recorrida configura medida regular.

7.
Nesse sentido ao meu sentir, a ação deveria ter sido julgada improcedente, contudo, pela vedação do
non reformatio in pejus,
tendo em vista que apenas a Recorrente interpôs Recurso Inominado, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos em que declarou a inexistência do débito e julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais para condenar a Recorrida ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

6.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.
Condeno o Recorrente
MATHEUS OACIR LEITE MOREIRA
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,
ficando a exigibilidade suspensa enquanto perdurar os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022